Tribunal: TJDFT
Processo: 0710989-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE VITALÍCIA À CÔNJUGE/COMPANHEIRA. POLICIAL CIVIL APOSENTADO do DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DAS LEIS 8.112/90 e 8.213/91. APLICAÇÃO DO CÔMPUTO DO PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO PARA FINS DE CÁLCULO DO PRAZO DE PENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Pretende a Autora, inclusive em sede de tutela de urgência, a concessão de pensão por morte vitalícia deixada pelo falecido cônjuge que era agente de Polícia Civil do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da pensão por morte vitalícia à apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aos Policiais Civis do Distrito Federal aplicam-se as disposições elencadas na Lei no 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Também se aplica a Lei n.o 4.878/1965, que dispõe sobre as peculiaridades do regime jurídico dos funcionários públicos civis da União e do Distrito Federal, ocupantes de cargos de atividade policial; e a Lei n.o 9.264/1996, que reorganiza a carreira de policial civil do Distrito Federal.
4. Em relação ao instituto da pensão por morte, esse direito encontra previsto constitucionalmente no art. 40, §7o, cuja redação original foi alterada com o advento da Emenda Constitucional n.o 103/2019.
5. Até que sobrevenha legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social, nos Estados, Distrito Federal e Municípios, aplica-se em relação à pensão por morte a Lei n.o 8.213/91, que dispõe sobre o tempo de duração do benefício e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento.
6. O art. 77 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.032/95, em vigor na data do óbito, estabelece o período de vigência do benefício de pensão por morte, em especial o parágrafo 2o, inciso V, alínea “b” prevê que o direito à percepção de cada cota individual cessará: “em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais 'ou' se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;”.
7. É equivocada a interpretação do Distrito Federal a respeito da conjunção alternativa “OU”, que no seu entender traz uma ideia de situação de alternância ou exclusão de hipóteses, sendo perfeitamente possível acrescer o período de união estável ao de matrimônio para fins de cálculo do prazo de pensão. Precedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A conjunção alternativa ‘ou’ prevista no art. 77, §2o, inciso V da Lei no 8.213/91 não traz uma conotação de situação de alternância ou exclusão de hipóteses “casamento” ou “união estável”, afigurando-se possível acrescer o período de união estável anterior ao casamento para fins de cálculo do prazo de pensão.”
______________
Dispositivos relevantes citados: artigos 21o, inciso XIV, e 40 §7o, da Constituição Federal; artigo 23 e §§ da Emenda Constitucional n.o 103/2019; artigo 77 da Lei no 8.213/91.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1762235, 0703453-38.2020.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no PJe: 06/10/2023.), (Acórdão 1197128, 07043668820188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019.), (TJ-DF 07176218520238070003 1894725, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/07/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 01/08/2024), (Acórdão 1435058, 07095017620218070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1607969, 0704408-35.2021.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2022, publicado no PJe: 02/09/2022.).